Tribunal: STF
Processo: Rcl 66020
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Abatedouro Coronaves Ltda. em face de decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Carazinho/RS, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandada por Júnior de Souza Trindade, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo de emprego em decorrência dos serviços prestados na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, nos termos da Lei 11.442/2007.



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, mesmo estando presentes os requisitos formais da Lei nº 11.442/2007, violou à eficácia do julgado por esta Corte na ADC 48.



    Para tanto, aduz que



    “o venerado Acórdão está nitidamente em desencontro com a decisão de mérito da ADC 48, a qual determina que a competência material para a análise do mérito, que é exatamente a presença dos requisitos da Lei 11.442/2007, deve ser inicialmente da justiça comum, e, somente após um julgamento negativo desses requisitos legais, que então passa a ser competência da justiça especializada, que analisará a presença dos requisitos questionados pelo beneficiário”.



    Requer 



    “Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para cassar o respeitável Acordão proferido pelo TRT 9ª em 29/09/2020, nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 0001000-06.2014.5.09.0863, em observância da decisão de mérito da ADC 48.



    No mérito, com base nos fatos e fundamentos expostos na presente Reclamação, requer que seja julgada procedente, para que seja cassado o V. Acórdão que julgou o mérito, mesmo em se tratando de caso concreto em que estão preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, para que se respeite a autoridade da decisão de mérito da ADC 48/DF, e, consequentemente, o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos autos nº 0001000- 06.2014.5.09.0863”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o entendimento firmado pela justiça trabalhista que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Anote-se, dos fundamentos do ato reclamado:



    “Pontue-se que o processo estava sobrestado, conforme despacho de fl. 540 proferido por este Relator: "Em face da matéria discutida (aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007), caput determina-se o sobrestamento do feito até posterior manifestação do C. TST, conforme determinação do Ofício Circular STF 3845/2018." (destacou-se). 



    Embora, de fato, a decisão proferida por esta E. 5ª Turma reconhecendo o vínculo de emprego possua natureza interlocutória, não há que se falar em nova análise de questão anteriormente decidida por este órgão julgador. Nesse sentido, dispõe o art. 507 do CPC que ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’ (grifou-se). 



    Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a lei 11.442/07, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, fixando a seguinte tese: 



    ‘1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’ (grifou-se) 



    De todo modo, em vista do que dispõe o princípio da primazia da realidade, que norteia o Direito do Trabalho, uma vez que ficou demonstrada a existência dos requisitos da relação de emprego (art. 3º da CLT), deve ser reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, afastando-se a aplicação da Lei nº 11.442/07.



    Nesse sentido, Lei nº 11.442/07 não impede que o vínculo de emprego entre o motorista transportador e seu contratante seja reconhecido (CLT, arts. 2º, 3º, 9º e 235-A), considerando a realidade a realidade fática ou eventual fraude (CLT, art. 9º).



    Registre-se que a incidência dos dispositivos da Lei 11.442/2007 referentes à prestação de serviços pelo Transportador Autônomo de Cargas pressupõe a autonomia deste, o que não existia no caso concreto, conforme se extrai do v. acórdão de fls. 342/350:



    [...]



    Nesse sentido, o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso esclareceu que " nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não eventualidade" (grifou-se). Portanto, uma vez que esta E. 5ª Turma concluiu que os serviços eram prestados com pessoalidade, subordinação e da não eventualidade, não há como enquadrar o Reclamante como transportador autônomo de cargas. ” (edoc 4, p. 620-621)



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio do Processo nº 0001000-06.2014.5.09.0863 à Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente